Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716560-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: IVANEIDE SANTINA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAVALCANTI &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Tatiana Iykie Assao Garcia, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de IVANEIDE SANTINA PEREIRA, declinou da competência, “ex officio”, em favor de uma Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Paulista/PE – local de domicílio da parte ré. Em suas razões recursais (ID 71185325), o exequente sustenta, em singela síntese: a) a não incidência de relação consumerista; b) que a sede da sociedade de advogados exequente se situa em Brasília/DF, local onde firmado o contrato de prestação de serviços advocatícios e foro de eleição; c) violação à súmula no 33 do colendo STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a lide originária. Preparo regular (ID 71190001). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial derivada de relação não consumerista, eis que versa sobre contrato de prestação de serviços advocatícios inadimplido, consoante se verifica da jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não indica, por si só, hipossuficiência de uma delas, nem dá ensejo ao afastamento de cláusula contratual de eleição de foro, notadamente quando não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça.2. Não se tratando de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e, não havendo circunstância de fato da qual se possa inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica do escritório agravante, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 63 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.109.086/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Portanto, não se pode considerar abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por culpa da contratante. 3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo para negar-lhe provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.325.636/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. (...) 2. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94. Precedentes. Súmula n° 83/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 773.476/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.) Nesse caso, reputa-se válida a cláusula de eleição de foro que aponta o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que corresponde ao local da sede da sociedade de advogados exequente. Com efeito, a eleição de foro encontra guarida no art. 63, § 1o, do CPC, “quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação”, como ocorre no caso dos autos em que o contrato de locação inadimplido elege como foro o local de sede da parte credora. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, eis precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXEQUENTE DOMICILIADO EM BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, §5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. I. Caso em exame Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por entender abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência, sustentando a validade da cláusula e a ausência de abusividade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, prevendo a competência do foro de Brasília, é abusiva e se justifica o declínio da competência para o foro de Taguatinga. III. Razões de decidir O art. 63, §1o, do CPC, estabelece que a eleição de foro deve constar de instrumento escrito, referir-se a determinado negócio jurídico e possuir pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, uma vez que o locatário é pessoa jurídica e utiliza o imóvel locado para fins empresariais, o que afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor. A execução foi ajuizada no foro eleito e não se configura escolha aleatória ou abusiva do juízo, inexistindo fundamento para o declínio de competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. IV. Dispositivo Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1979884, 0749271-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ART. 781, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Ajuizada ação de execução de título extrajudicial, aparelhada com contrato de locação comercial firmado entre particulares, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, de ofício, declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação de execução de título judicial diante do foro de eleição diverso do lugar do imóvel e do domicílio do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de competência da execução fundada em título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, e o inciso I preconiza a possibilidade de sua propositura “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. 4. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial. 5. O foro de eleição guarda pertinência com a residência de uma das partes, de modo que não ressai, de plano, contrariedade à nova redação do art. 63, § 1o, do CPC. Ademais, há proximidade entre as Circunscrições Judiciárias de Taguatinga (foro de eleição e da residência do exequente) e de Brazlândia (lugar do imóvel e domicílio da parte executada). Consequentemente, a situação não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva pela parte executada (convencionada em contrato de locação comercial), a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.” (Acórdão 1977276, 0754075-39.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) No caso versado, o contrato de prestação de serviços advocatícios fora livremente pactuado entre as partes, com previsão de foro de eleição, o qual, inclusive, é o de domicílio do exequente, assim, deve prevalecer, para o ajuizamento de demanda de execução do contrato, a competência do foro eleito pelas partes contratantes nos termos da súmula 335/STF, “in verbis”: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" (Súmula 335/STF). Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator